Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744448-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A APELADOS: ERIC DOS SANTOS FONTES, SUELEN SILVA DE ALMEIDA FONTES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por SPE WGSA 02 Empreendimentos Imobiliários S/A. contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual proposta por Eric dos Santos Fontes e Suelen Silva de Almeida Fontes, julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinar a restituição dos valores pagos (ID no 37068039). 2. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Todavia, ao interpor a apelação, não comprovou recolhimento do preparo. 3. A apelação foi interposta dia 7/6/2022 e o preparo pago somente dia 8/6/2022, já o comprovante foi anexado aos autos em 10/6/2022. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 37104176). 5. Devidamente intimada, a apelante não se manifestou (ID no 37534672). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi devidamente intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 37104176). Deixou, contudo, de cumprir a determinação, o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO